Tribunal: CARF
Processo: 19679.720768/2020-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO. OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento em código específico como pela confissão de dívida na pertinente declaração da contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente com receita bruta apurada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135, INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-se a imputação de responsabilidade solidária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. BASE DE CÁLCULO. REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação, referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias, independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES RETIDOS.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo sujeito passivo. A compensação de valores retidos para a Previdência Social nas notas fiscais com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no próprio mês da prestação de serviço e nas competências subsequentes se houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades legais exigidas. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional para fins de homologar a compensação declarada, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo, durante o procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos valores indevidamente compensados, com o conseqüente lançamento de ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste procedimento do contribuinte.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19679.720768/2020-19
ACÓRDÃO
2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SPREAD TELEINFORMATICA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE
2022.
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a
receita bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do
pagamento em código específico como pela confissão de dívida na
pertinente declaração da contribuição, ambos, referentes à competência
janeiro ou primeira subsequente com receita bruta apurada.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO SÓCIO-ADMINISTRADOR. ARTIGO 135,
INCISO III, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. AUSÊNCIA DE
INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO.
A imputação da responsabilidade solidária ao sócio administrador, com
fulcro no artigo 135, inciso III, do Código Tributário Nacional - CTN, exige a
demonstração, além da sua condição de administrador, de conduta
individualizada que tenha relação direta e específica com os fatos
geradores em relação aos quais se apura o crédito tributário cuja
responsabilidade solidária se imputa. Ausente esta demonstração, afasta-
se a imputação de responsabilidade solidária.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A SEGUNDA
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, a fundamentação da decisão pode ser atendida
mediante declaração de concordância com os fundamentos da decisão
recorrida, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023.
Fl. 2213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
2
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS.
BASE
DE
CÁLCULO.
REMUNERAÇÃO DESTINADA A RETRIBUIR O TRABALHO. EXCLUSÃO DE
VALORES RELATIVOS A COPARTICIPAÇÕES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA
1174/STJ.
Os valores descontados do empregado, a título de coparticipação,
referentes ao vale-transporte, ao auxílio alimentação e ao plano de saúde
conveniado fizeram parte de sua remuneração e não podem ser excluídos
da base de cálculo das Contribuições Sociais Previdenciárias,
independentemente do tratamento dado à parcela suportada pela
empresa.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE REMUNERAÇÃO DE
SEGURADOS EMPREGADOS. GLOSA DE COMPENSAÇÃO DE VALORES
RETIDOS.
Serão glosados pelo Fisco os valores compensados indevidamente pelo
sujeito passivo. A compensação de valores retidos para a Previdência Social
nas notas fiscais com base na Lei no 9.711, de 1998, deverá ser efetuada no
próprio mês da prestação de serviço e nas competências subsequentes se
houver saldo remanescente, desde que cumpridas todas as formalidades
legais exigidas. Não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional para fins de homologar a
compensação declarada, deverá a fiscalização efetuar a glosa dos valores
indevidamente compensados.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA INFORMADA EM GFIP. NÃO COMPROVAÇÃO DE
CRÉDITO LÍQUIDO E CERTO. GLOSA. LANÇAMENTO FISCAL.
Constatada compensação indevida de contribuição previdenciária
informada em GFIP, não tendo havido a comprovação, pelo sujeito passivo,
durante o procedimento fiscal, da certeza e liquidez dos créditos por ele aí
declarados, não atendidas as condições estabelecidas na legislação
previdenciária e no Código Tributário Nacional (CTN), cabível a glosa dos
valores indevidamente compensados, com o conseqüente lançamento de
ofício das importâncias que deixaram de ser recolhidas em virtude deste
procedimento do contribuinte.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 2214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário para: i) afastar as glosas das compensações relativas ao regime de
substituição tributária pela opção à CPRB; ii)excluir do polo passivo o responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleber Ferreira Nunes
Leite,Lilian Claudia de Souza (substituto[a] integral), Luana Esteves Freitas, Thiago Alvares Feital,
Weber Allak da Silva, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 2036-2052):
Trata-se de Manifestação de Inconformidade em resistência ao Despacho
Decisório que não homologou as compensações efetuadas pela Interessada com
créditos no montante de R$ 16.859.276,30.
Noticia o Despacho Decisório no 1.082/2018, fls. 141/155, que:
O procedimento fiscal teve início com uma diligência que foi convertida em
fiscalização após constatar indícios da utilização de créditos não comprovados em
compensações tributárias.
Intimado regularmente, oportunizou-se novamente ao contribuinte, à
comprovação dos créditos, pelo que, apresentou os mesmos
esclarecimentos/documentação, no que diz respeito às origens dos créditos
que embasaram as compensações, não obstante ter sido alertado de que
ocorreram alterações nos valores compensados (em determinadas
competências/estabelecimentos),
decorrentes
da
transmissão,
em
04/06/2020 e 05/06/2020 de novas GFIPs, impactando os valores dos
créditos demonstrados pelo contribuinte (compensação e créditos alegados
Fl. 2215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
4
pelo contribuinte, de conformidade com as GFIPs sem as alterações
produzidas em junho de 2020).
Foram homologados os créditos de recolhimento a maior objeto de discussão
judicial, com depósito (RAT/FAP) - item 40 do Despacho Decisório.
Em relação CPRB, enfatiza a autoridade fiscal que a opção pelo regime da CPRB
deve ocorrer por meio de pagamento da Contribuição relativa a janeiro de cada
ano ou à primeira competência subsequente em que haja receita bruta apurada,
“não sendo admitida nenhuma outra forma de extinção do crédito tributário”.
No vertente caso, sustenta a autoridade lançadora que a Interessada não
declarou, em DCTF2 original, a CPRB referente a janeiro de 2017. Posteriormente,
em 27/04/2018 transmitiu retificadora com saldo a pagar de CPRB, que foi
parcelado no âmbito do Programa especial de regularização tributária, em
14/11/2017. Ao não fazer a opção na forma prevista em lei, está a Interessada
obrigada a recolher as Contribuições Previdenciárias sobre a folha de pagamento.
Cumpre observar que os DARF ́s recolhidos nos códigos 2985 (documento
anexado às fls.758/762), são pagamentos realizados no âmbito do
parcelamento – PERT – ao qual, a contribuinte aderiu em 14/11/2017.
Neste sentido, a glosa aqui tratada é total, sem expurgos, em face da
inocorrência de seu efetivo recolhimento aos cofres públicos.
Complementa a autoridade Fiscal que, para os anos calendários 2018 e 2019, as
DCTF forma retificadas em 14/04/2020, período sujeito à diligência fiscal em
curso, vinculando o pagamento do débito à compensação. “Também aqui, a
adesão à CPRB, para os anos 2018 e 2019 foram realizados de forma indevida, em
desacordo com a legislação”. Assim, as compensações em GFIP justificadas como
decorrentes de ajustes de que trata o Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de
19 de dezembro de 2011, anos calendários 2017, 2018 e 2019 não foram
homologadas.
Acerca dos recolhimentos a maior dos depósitos RAT, Processo no 0005455-
08.2010.4.03.6100, que discute a inconstitucionalidade e ilegalidade do aumento
da alíquota do SAT3 por meio do Decreto 6.957/09 e respectivo ajuste pelo FAP4
sustenta a autoridade fiscal que: “A documentação comprobatória apresentada
possibilitou inferir sobre a liquidez e certeza dos créditos utilizados, em
consonância com o disposto no art. 170 do CTN, não havendo motivos para que as
compensações em GFIP realizadas nos moldes do assunto tratado neste tópico,
sejam desconsideradas”.
No que diz respeito aos créditos decorrentes de Contribuições Previdenciárias
recolhidas sobre verbas indenizatórias - 1/3 férias e repercussões no aviso prévio
indenizado, aviso prévio indenizado e 13o salário sobre o aviso prévio indenizado
– apenas os relativos ao aviso prévio indenizado seria passível de compensação,
no entanto, não foram acatados, pois se trata de compensação dentro do próprio
mês de referência, tampouco ocorreu retificação de GFIP para excluir da base de
Fl. 2216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
5
cálculo as mencionadas verbas indenizatórias, “para gerar créditos passiveis de
compensação em períodos subsequente”.
Os créditos decorrentes de retenções de contribuições previdenciárias - Lei
9.711/98 - em relação aos serviços prestados pela Interessada, foram apurados
pela Autoridade Fiscal conforme demonstrativo de créditos apurados, fls.
1.628/1.631. No entanto, após o encontro de contas, atualização dos créditos e
respectivas compensações, concluiu a Autoridade Autuante “que o crédito não foi
suficiente para extinguir todas as compensações, restando saldos, objeto de
glosa", conforme demonstrativo, fl. 1.632.
Por falta de previsão legal, não deve prosperar a compensação com créditos de
benefícios descontados dos empregados em regime de coparticipação: vale-
transporte, vale-alimentação, plano médico e odontológico.
E não poderia ser outro o entendimento esposado na Solução de Consulta
citada, posto que não haveria como reduzir do valor bruto do salário de
contribuição, o que é descontado a título de coparticipação e tributar
somente o resultado. Adotando-se hipoteticamente o entendimento da
empresa, tal hipótese, traria impacto nos benefícios previdenciários desses
trabalhadores e com o risco de surgirem questionamentos trabalhistas, no
futuro, por conta da supressão de benefício previdenciário (cálculo do
benefício seria com base nos valores líquidos recebidos, face valores
descontados a título de coparticipação dos benefício, não integrarem o
salário de contribuição).
Aduz a autoridade lançadora que a Interessada utilizou créditos decorrentes de
processos trabalhistas, uma vez que no pagamento decorrente da condenação
não foi observado o fato de a Empresa ser optante pela CPRB. No entanto o
crédito foi glosado, dada a incompetência da Receita Federal para tal matéria,
que, segundo a Constituição Federal a competência pertence à Justiça do
Trabalho e que caberia à empresa declarar à Justiça do Trabalho o regime a que
estava sujeita, bem como o percentual para apuração das Contribuições
Previdenciárias.
No item 67 da peça fiscal, fl. 1.635, consta que outros créditos não foram
justificados, nem demonstrados pela Interessada, em que pese ter sido intimada
para isso. Diante da não comprovação do crédito não foi homologada a
compensação.
O Senhor Cassius Ricardo Fogagnolo Buda foi qualificado como sujeito passivo
solidário com base no art. 135, III, do Código Tributário Nacional – CTN, por
“efetuar compensações em GFIP baseadas em créditos inexistentes”.
As “outras compensações” foram glosadas por falta de comprovação da certeza e
liquidez dos créditos compensados.
A Interessada, devidamente notificada, e o sujeito passivo solidário, Cassius
Ricardo Fogagnolo Buda, por meio de sua advogada, com procurações nos autos,
Fl. 2217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
6
manifesta sua inconformidade, fls. 1.654/1.710, em relação ao Despacho
Decisório, com base nos argumentos a seguir relatados.
Em sede de preliminar, requer a Manifestante o sobrestamento do Processo
19613.721255/2020-81, referente à multa fundamentada no § 10, art. 89 da Lei
8.212, de 24 de julho de 1991, em razão de está diretamente relacionado ao
presente processo.
Resiste à inclusão do sócio Cassius Ricardo Fogagnolo Buda no polo passivo da
relação jurídica tributária. A Fiscalização não demonstrou que ele praticou uma
das ações previstas no art. 135, III, do CTN. Não se pode falar em créditos
inexistentes e sim créditos controversos, “isto porque, muitas discussões sobre a
existência ou não de referido crédito encontram-se pendente de julgamento e
pacificação de posicionamento pelos tribunais pátrios”. “Assim, é latente que não
se tratam de créditos inexistentes, e sim de créditos cuja aceitação ainda se
encontra em fase de amadurecimento na jurisprudência”. Não existindo atos
ilícitos praticados pelo administrador, a responsabilidade é toda da empresa.
Requer, portanto, a exclusão do sócio administrador do polo passivo da presente
relação tributária.
Após tecer um breve histórico sobre a CPRB, a Contribuinte se manifesta sobre a
opção ao regime substitutivo. Lembra que a Interessada transmitiu DCTF
retificadora referente ao mês de janeiro de 2017, na qual consta o valor devido de
CPRB. “A mesma situação ocorreu para os meses de fevereiro e março de 2017”.
Os pagamentos referentes a esses débitos “se deu por meio da adesão ao
PROGRAMA ESPECIAL DE REGULARIZAÇÃO TRIBUTÁRIA - DEMAIS DÉBITOS”.
Também foram apresentadas DCTF mensais, relativas ao período de abril de 2017
a março de 2019, demonstrando que a empresa é optante da CPRB. “Uma vez que
os débitos da adesão (janeiro/2017) foram pagos via parcelamento, fica claro que
a Manifestante cumpriu os requisitos estipulados pelo regime de tributação
substitutivo previsto no art. 7o da Lei no 12.546/2011”.
Salienta que a Interessada cumpriu com o estabelecido no art. 2o do Ato
Declaratório Codac no 93/2011.
A Fiscalização não considerou os créditos lançados nesse “Ajuste” sob a
justificativa de que o pagamento da CPRB via parcelamento caracterizou
“pagamento em atraso”, motivo pelo qual impossibilita a adesão regime
substitutivo de incidência sobre a remuneração dos segurados contratados
- Contribuição Previdenciária Sobre Receita Bruta.
Assevera que a Manifestante não deveria ter sido desenquadrada do regime de
apuração da CPRB.
Isto porque, observa-se que a Fiscalização realizou uma interpretação literal
da legislação, na medida em que aceita apenas o pagamento em ESPÉCIE e
na data original de vencimento para convalidar a opção ao regime de
substituição. Entretanto, é cediço que no âmbito tributário o pagamento
Fl. 2218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
7
poderá ocorrer de diversas maneiras, tais como: compensação,
parcelamento, pagamento em espécie, etc.
Não merece prosperar o argumento sobre a irregularidade das opções ao regime
substitutivo em relação aos anos calendários de 2018 e 2019 que se efetivaram
por meio de transmissão de DCTF retificadoras somente em 14/04/2020.
A transmissão da DCTF/DCTF web/EFD-Contribuições/GFIP com a manifesta
indicação da opção pelo recolhimento da CPRB, bem como a informação
dos valores devidos e a posterior quitação pelas formas legalmente
previstas, tem como efeito o efetivo exercício da opção anual e a
constituição do crédito tributário.
Contraria a finalidade da lei 12.546, de 14 de dezembro de 2011, que é a
desoneração da folha de pagamento, impedir o acesso ao regime substitutivo
“unicamente em razão do atraso no pagamento do mês de janeiro ou de sua
quitação por meio de parcelamento ou compensação”.
Portanto, esses créditos deverão ser convalidados e as compensações
integralmente homologadas.
Aduz que não há incidência de Contribuição Previdenciária sobre verbas
indenizatórias.
Essa Contribuição incide sobre verbas destinada a remunerar o trabalho
efetivamente realizado.
Em que pese a redação atual da Lei n.o 9.528/97 ter deixado de excluir ou,
ainda,
não
tenha
relacionado, expressamente,
entre
as
verbas
indenizatórias em que não há incidência da aludida contribuição, o terço
constitucional de férias e o aviso prévio indenizado e seus reflexos, certo é
que não se pode exigir contribuição previdenciária sobre referidas verbas.
Entende que ofende o princípio da legalidade e da tipicidade cerrada a glosa das
verbas que não se enquadram na hipótese de incidência da Contribuição
Previdenciária.
Enfim, independentemente de tais verbas se enquadrarem ou não no rol de
exceção do § 9o do art. 28 da Lei 8.212/91, somente há possibilidade de
estas incidirem sobre a contribuição previdenciária caso componha a sua
base de cálculo definida no inciso I, do artigo 22 da citada Lei.
O terço constitucional de férias é uma garantia constitucional, art. 7o, inciso XVII,
que decorre do próprio direito de férias, com o objetivo de propiciar meios
econômicos para os trabalhadores desfrutarem das férias, ou seja, o trabalhador
não está prestando serviço e nem se encontra a disposição da empresa, portanto,
não deve incidir Contribuição Previdenciária sobre esta verba.
O aviso prévio indenizado é também uma garantia constitucional, inciso XXI, art.
7o.
Fl. 2219
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
8
Diferentemente do aviso prévio trabalhado – em que uma das partes
comunica à outra sua decisão de rescindir o contrato de trabalho ao final de
determinado período – o aviso prévio indenizado tem por escopo informar
o empregado sobre a dispensa do trabalho, compensando-o ante a perda
do emprego, evitando que seja surpreendido com a notícia e, ainda, tenha
tempo de se organizar financeiramente e buscar outro emprego.
A própria Fazenda Pública reconhece a não incidência das contribuições
previdenciárias sobre o aviso prévio, conforme Parecer SEI no 15147/ME.
Portanto, também possuem natureza indenizatória todos os reflexos do aviso
prévio indenizado, dentre eles o aviso prévio indenizado no 13o salário, posto que
não existe o efetivo trabalho por parte do empregado, assim não é hipótese de
incidência da Contribuição Social Previdenciária da Empresa.
Deste modo, considerando que os valores pagos a título de terço
constitucional de férias e aviso prévio indenizado (e todos os seus reflexos)
possuem natureza indenizatória conclui-se, assim, que sobre tais verbas
não há que se falar em incidência das contribuições previdenciárias, de
modo que são legítimos os créditos pleiteados, devendo ser reformado o r.
despacho decisório.
O fato de se tratar de compensação de verbas incorridas no próprio período
de apuração, não altera o raciocínio aqui esposado, posto o efeito prático
desse procedimento, retratar uma mera exclusão de base de cálculo de
verbas não tributáveis conforme aqui retratado.
Em relação à glosa de parte das compensações com crédito resultante da
retenção por cessão de mão de obra, entende a Impugnante que a Fiscalização
não demonstrou como chegou na diferença entre o crédito deferido e o débito
vinculado para a compensação, a planilha transcrita pela Impugnante não é
suficiente para verificar o motivo.
Sendo assim, diante da ausência de motivação do despacho decisório, os
débitos decorrentes do saldo acima destacado deverão ser excluídos. Caso
assim não se entenda, a Manifestante requer a conversão do julgamento
em diligência, para que a Fiscalização demonstre a origem e o porquê desse
suposto saldo devedor.
Entende a Impugnante que devem ser mantidas as compensações com créditos
decorrentes do vale-transporte, vale alimentação, plano médico e odontológico
pagos em regime de coparticipação.
O vale transporte detém natureza indenizatória, não remuneratória, tanto o valor
custeado pelo empregado quanto a parcela do empregador, conforme
estabelecido pela própria Lei 8.212/91, art. 28, § 9o, alínea “f” c/c o art. 2o da Lei
7.418/85, a Solução de Consulta Cosit5 no 313, de 19 de dezembro de 2019 e a
Súmula CARF no 89: A contribuição social previdenciária não incide sobre valores
pagos a título de vale-transporte, mesmo que em pecúnia.
Fl. 2220
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
9
O mesmo raciocínio se aplica ao vale alimentação, que pode ser descontado do
empregado até 20% de seu salário. “Desde que a empresa promova o desconto
do vale refeição/alimentação em folha de pagamento dos funcionários, sendo que
referida verba não compõe o salário, também é de se concluir pela não incidência
da contribuição previdenciária sobre essa parcela”, conforme estabelecido no art.
458, § 3o da CLT c/c alínea “c”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212/91.
Na mesma cadência a Impugnante configura a sua resistência em relação à glosa
decorrente de crédito referente ao plano médico e odontológico disponibilizados
aos empregados, conforme disposições contidas na alínea “q”, § 9o, art. 28 da Lei
8.212/91 c/c a CLT com a redação dada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e
art. 58, XVI da IN RFB no 971, de 13 de novembro de 2009, com redação dada pela
IN RFB no 1.867/2019. Portanto, o dispêndio incorrido pela empresa ou pelo
empregado (coparticipação) com o plano médico e odontológico também possui
natureza indenizatória, não devendo sofrer incidência de Contribuição
Previdenciária.
Assim, em que pese a Solução de Consulta Cosit no 04/19 destacada pela
Fiscalização e a Solução de Consulta Cosit no 58/20, fato é que sobre
referidas verbas não incidem as contribuições previdenciárias, motivo pelo
qual a Manifestante faz jus aos créditos ora pleiteados.
Isto porque, é notória a possibilidade de exclusão das parcelas de
coparticipação dos empregados da base de cálculo das contribuições
previdenciárias, uma vez que o art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91 estabeleceu
que não integram o salário de contribuição os valores recebidos a título de
vale-transporte, auxílio-alimentação, planos de assistência médica e
odontológica e previdência complementar, motivo pelo qual deverá ser
reformado o r. despacho decisório ora combatido, para reconhecer
referidos créditos e consequentemente homologar as compensações
vinculadas.
Os créditos decorrentes de ações trabalhistas se justificam em razão de sua
incidência sobre os valores pagos a título de remuneração, como se a Impugnante
se sujeitasse à incidência de Contribuições Previdenciárias sobre a folha de
pagamento e não sobre a receita bruta, como deveria ter ocorrido. Os
demonstrativos dos créditos pertencentes à Interessada estão nas fls.
1.707/1.709, e dizem respeito a três demandas trabalhistas: 0010630-
79.2015.5.01.0053, 0101514-37.2016.5.01.0016 e 0001138-41.2013.5.10.0002.
A Manifestante cita excertos de julgados, administrativos e judiciais, e da doutrina
para reforçar as teses apresentadas.
Requer:
(i) suspender a exigibilidade do crédito tributário, consoante disposição do
artigo 151, inciso III, do Código Tributário Nacional;
Fl. 2221
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
10
(ii) preliminarmente, que o Auto de Infração n° 19613.721255/2020-81 seja
sobrestado até o término do presente processo administrativo;
(iii) ainda em sede preliminar, seja reconhecida a ilegitimidade passiva do
sócio CASSIUS RICARDO FOGAGNOLO BUDA, e, consequentemente,
declarada a nulidade da autuação em face do sócio administrador;
(iv) reformar parcialmente o r. Despacho Decisório, a fim de que seja
reconhecimento integralmente o crédito pleiteado e homologada
integralmente a compensação efetuada por meio de GFIP, relativamente às
contribuições previdenciárias concernentes às competências 01/2017 a
03/2019, inclusive o 13° salário.
A DRJ deliberou (fls. 2036-2052) pela improcedência da manifestação de
inconformidade, não reconhecendo o direito creditório, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/03/2019
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. COMPENSAÇÕES EM GFIP. PAGAMENTO
INDEVIDO OU MAIOR QUE DEVIDO. OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. CPRB.
ESTRITA LEGALIDADE. VALE-TRANSPORTE, VALE ALIMENTAÇÃO, PLANO MÉDICO E
ODONTOLÓGICO. REGIME DE COPARTICIPAÇÃO. CRÉDITOS DE TERCEIROS.
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JUSTIÇA DO TRABALHO. COMPETENTE PARA
EXECUTAR
DE
OFÍCIO
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
SOBRE
SUAS
SENTENÇAS.
Uma condição básica para a compensação de Contribuições Previdenciárias em
GFIP é o pagamento indevido ou maior que o devido. A parte paga por
empregados, em regime de coparticipação, não gera crédito para a Empresa
extinguir seus débitos em compensações tributárias, inclusive há vedação
normativa para a realização de compensação com créditos de terceiros. Da
mesma forma, não se pode querer realizar compensações sem obediência às
normas estabelecidas, tanto no que diz respeito à opção pelo regime substitutivo
da CPRB como à necessidade de retificar as GFIP para desprender parte do
pagamento realizado e evidenciar o crédito passível de compensação. Ademais, o
Processo Administrativo Fiscal não é o foro apropriado para declarar que a Justiça
do Trabalho recolheu indevidamente Contribuições na execução de ofício de suas
próprias sentenças, nem competência para isso os julgadores administrativos têm,
posto que o Judiciário já se pronunciou, cabe a ele e apenas a ele rever suas
decisões, dada a opção do Sistema Jurídico Brasileiro pela unicidade da jurisdição.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
O contribuinte e o solidário, intimados da decisão de primeira instância em
11/06/2021 (fls. 2068), apresentaram recurso voluntário (fls. 2071-2139), em 07/07/2021,
reiterando os argumentos da impugnação.
Fl. 2222
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
11
Em seguida os recorrentes apresentaram petição (fls. 2166-2174) em que requerem
seja considerada a publicação da Solução de Consulta Interna COSIT No 03/2022 na solução do
presente caso.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, o presente processo versa sobre manifestação de inconformidade
da recorrente, em relação a compensação de créditos não homologados pela RFB. Nos termos do
despacho decisório (fls. 1615—1643):
[...] como já acima mencionado, no âmbito administrativo, já foi expedida Solução
de Consulta (SC Cosit no 14/2018), na qual, impossibilita a aceitação de
pagamento em atraso, para fins de opção pelo regime substitutivo ao de
incidência sobre a remuneração dos segurados contratados - Contribuição
Previdenciária Sobre Receita Bruta. Ademais o parcelamento, não configura o
efetivo recolhimento aos cofres públicos, motivo pelo qual o contribuinte ao não
fazer a opção à forma prevista em lei, pela contribuição incidente sobre a receita
bruta de sua atividade, está obrigada a recolher as contribuições previdenciárias
na forma prevista no artigo 22 da Lei no 8.212/91, razão pelas quais os valores
correspondentes ao denominado “ajuste”, de que trata o Ato Declaratório
Executivo Codac no 93, de 19 de dezembro de 2011, ano-calendário 2017, são
indevidos e por consequência, não são homologadas as compensações declaradas
nas GFIPs, a este título, cujos valores são objeto de glosa, de acordo com o
discriminativo apresentado no ANEXO, ao final deste Despacho Decisório.
[...]
37. Conclui-se do exposto, que a opção do contribuinte, ao regime da CPRB , para
os anos calendários 2018 e 2019, igualmente, deu-se de forma irregular,
consequentemente, não há que se considerar o contribuinte como Optante, pois,
repise-se, esta deve ocorrer por meio de pagamento (não sendo admitida
nenhuma outra forma de extinção do crédito tributário), realizado no prazo de
vencimento, da contribuição relativa a janeiro de cada ano, ou à primeira
competência subsequente para a qual haja receita bruta apurada. As
compensações declaradas nas GFIPs justificadas como decorrentes ao “ajuste” de
que trata o Ato Declaratório Executivo Codac no 93, de 19 de dezembro de 2011,
anos calendários 2017,2018 e 2019, não são homologadas. Glosa sujeita a multa
isolada, conforme disposto no art. 89, § 10, da Lei no 8.212, de 1991.
[...]
Fl. 2223
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
12
41. O contribuinte alegou que em alinhamento ao entendimento dos Tribunais
Superiores, reviu suas apurações, excluindo da sua base de cálculo, as verbas que
possuíam caráter indenizatório (denominadas de “verbas pacificadas” : 1/3 férias
e repercussões no aviso prévio indenizado, aviso prévio indenizado e 13o salário
sobre o aviso prévio indenizado) gerando créditos que foram objeto das
compensações questionadas. Que apesar do entendimento já pacificado, o
contribuinte esclareceu que possuí ação judicial sobre o tema -Processo no
5031775-29.2018.4.03.6100 (Doc. 0003), todavia, esclarece-se que os créditos
tomados pela empresa não se referem a períodos albergados pelos efeitos da
referida ação judicial, visto que a mesma não visa a compensação de períodos
pretéritos e possui apenas efeitos prospectivos.
42. Esclareceu ainda, que o crédito indicado no denominado Relatório de
Compensações, se refere a apuração do mês de referência ( 01/2017 a 05/2017),
não se tratando de crédito apurado em períodos anteriores. Apresentou as Folhas
de Pagamento 2017/2018 e 2019 (até 03), em arquivo MANAD.
43. Em face de tal afirmação de que “ o crédito indicado no denominado Relatório
de Compensações, se refere a apuração do mês de referência”, o contribuinte foi
alertado, na Intimação Fiscal no 03, que, no âmbito da legislação previdenciária,
na existência de crédito passível de compensação, esta, sempre ocorrerá em
períodos subsequentes, tal como previsto no artigo 84 da Instrução Normativa
RFB 1.717/2017, com a recomendação de que , caso considere incorretas as
compensações declaradas em GFIPs, é facultado ao contribuinte promover a sua
correção com a transmissão de GFIPs retificadoras no prazo estipulado para
atendimento.
A recorrente se contrapõe ao entendimento da fiscalização, invocando a Solução de
Consulta Interna COSIT No 03/2022:
Ocorre que, recentemente, em 06 de junho 2022, foi publicada a Solução de
Consulta Cosit no 03/2022 (Doc.02), que reformou a Solução de Consulta Cosit no
14/2018 utilizada pelo I. Fiscal e pelo v. acórdão recorrido, e que fixou o
entendimento de que a opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada
ao pagamento tempestivo da competência de janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, in verbis: [...].
Tem razão a recorrente.
A matéria encontra-se pacificada neste Conselho. A este respeito os seguintes
julgados:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RECEITA BRUTA. REGIME SUBSTITUTIVO.
OPÇÃO. EXERCÍCIO. RFB. COSIT. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA No 3, DE 2022.
Fl. 2224
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
13
A opção pelo regime substitutivo da incidência previdenciária sobre a receita
bruta (CPRB) será exercida, de forma irretratável, tanto por meio do pagamento
em código específico como pela confissão de dívida na pertinente declaração da
contribuição, ambos, referentes à competência janeiro ou primeira subsequente
com receita bruta apurada.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
INCONSTITUCIONALIDADES.
APRECIAÇÃO. SÚMULA CARF. ENUNCIADO No 2. APLICÁVEL.
Compete ao poder judiciário aferir a constitucionalidade de lei vigente, razão por
que resta inócua e incabível qualquer discussão acerca do assunto na esfera
administrativa. Ademais, trata-se de matéria já sumulada neste Conselho.
(Número da decisão: 2402-012.567)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2018 CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA
SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME
SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT No 03/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do artigo 9o da
Lei no 12.546 de 2011 não estabelece expressamente a tempestividade do
pagamento inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser
considerada com base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado. A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita
Bruta (CPRB) pode ser manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de
apresentação de declaração por meio da qual se constitui o crédito tributário e
torna o declarante responsável pelo débito confessado. (Numero da decisão:
2201-011.471)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/05/2016 a 31/12/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES. SOLUÇÃO
DE CONSULTA INTERNA COSIT N° 3, DE 27 DE MAIO DE 2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de (i) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais, ou (ii) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo. (Número da decisão: 2202-010.711)
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 2225
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
14
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016 DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. APLICAÇÃO SOMENTE ÀS PARTES LITIGANTES.
As decisões administrativas e as judiciais não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela, objeto da decisão.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Comprovada a regularidade do procedimento fiscal, porque atendeu aos preceitos
estabelecidos no art. 142 do CTN, bem como os requisitos do art. 10 do Decreto
n° 70.235/1972, não há que se cogitar em nulidade do lançamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2016
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA
SOBRE
A
RECEITA
BRUTA
(CPRB).
MANIFESTAÇÃO DA OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. SOLUÇÃO DE
CONSULTA COSIT No 3/2022.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
(Número da decisão: 2201-011.760)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/07/2018
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA. MANIFESTAÇÃO DA
OPÇÃO PELO REGIME SUBSTITUTIVO. PROCEDIMENTOS E LIMITAÇÕES.
A opção pela Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (CPRB) pode ser
manifestada, de forma expressa e irretratável, por meio de: (1) pagamento do
tributo mediante código específico de documento de arrecadação de receitas
federais; ou (2) apresentação de declaração por meio da qual se confessa o
tributo - atualmente, a Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais
Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb) ou a Declaração de
Compensação (PER/DCOMP). Ressalvados os casos expressamente estabelecidos
na Lei no 12.546, de 2011, não há prazo para a manifestação da opção pela CPRB.
Uma vez instaurado o procedimento fiscal, caso seja constatada a ausência de
apuração, confissão ou pagamento de CPRB, a fiscalização deverá apurar eventual
tributo devido de acordo com o regime de incidência de contribuições
previdenciárias sobre a folha de pagamentos. (Numero da decisão: 2102-003.328)
Fl. 2226
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
15
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2017 a 31/12/2017
CPRB. MOMENTO DE OPÇÃO. TEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO INICIAL.
AUSÊNCIA DE PRAZO LEGAL. SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSTI No 3/2022.
A validade da opção pelo regime da CPRB não pode ficar condicionada ao
pagamento tempestivo da competência janeiro ou da primeira competência
subsequente para a qual haja receita bruta apurada, pois o § 13 do art. 9o daLei no
12.546/2011 não estabelece expressamente a tempestividade do pagamento
inicial, e a manifestação inequívoca do contribuinte deve ser considerada com
base nas declarações por ele prestadas por meio da DCTF ou da DCTFWeb,
instrumento que constitui o crédito tributário e torna o declarante responsável
pelo débito confessado - Solução de Consulta Interna Costi no 3/2022.
(Número da decisão: 2402-012.565)
Acerca da compensação das verbas que a recorrente entende dever ser excluídas
do salário-de-contribuição, verifica-se que, a despeito do mérito que eventualmente se possa
depreender de sua argumentação (a exemplo do aviso prévio indenizado, cujo caráter
indenizatório é incontroverso nos autos), o fato é que a recorrente pleiteou a compensação no
próprio mês do pagamento e não em mês subsequente o que contraria a legislação. A este
respeito, adoto o seguinte excerto do acórdão recorrido:
Assevera a Manifestante que, em razão da natureza indenizatória, não há
incidência de Contribuições Previdenciárias sobre as seguintes verbas: 1/3 Férias;
Aviso Prévio indenizado e 13o salário sobre o aviso prévio indenizado. Já o Setor
Fiscal entende que apenas créditos relativos ao aviso prévio indenizado seriam
passíveis de compensação, no entanto, não foram acatados, pois se trata de
compensação dentro do próprio mês de referência, tampouco ocorreu retificação
de GFIP para excluir da base de cálculo as mencionadas verbas indenizatórias,
para gerar créditos passiveis de compensação em períodos subsequente.
Portanto, existe consenso entre as parte em relação ao caráter indenizatório do
aviso prévio indenizado. A glosa foi motivada por se tratar de compensação
dentro do próprio mês de referência e sem a retificação de GFIP para excluir da
base de cálculo as mencionadas verbas indenizatórias. A Contribuinte informa que
em razão de “uma limitação sistêmica do software de folha demandando sua
exclusão manual por meio de compensação em GFIP, não se tratando, portanto,
de créditos de períodos anteriores”.
Ocorre que a Manifestação de Inconformidade não se fez acompanhar da prova
da alegada "limitação sistêmica do software de folha", tampouco a "limitação
sistêmica do software de folha" é motivo para o eventual preenchimento
incorreto das GFIP.
O art. 89 da Lei 8.212/91 é explícito sobre as compensações de Contribuições
Previdenciárias em GFIP:
Fl. 2227
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
16
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo
único do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de
substituição e as contribuições devidas a terceiros somente poderão ser
restituídas ou compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento
indevido ou maior que o devido, nos termos e condições estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil. (os destaques não constam do
original)
Decorre daí a obrigatoriedade de retificação da GFIP referente à competência em
que ocorreu o eventual recolhimento indevido. Outra orientação clara é a contida
no art. 11 da Instrução Normativa no 1.717 de 17 de julho de 2017: “A restituição
das contribuições previdenciárias declaradas incorretamente fica condicionada à
retificação da declaração, exceto quando o requerente for segurado ou terceiro
não responsável por essa declaração”. No mesmo sentido, § 11, art. 3o Instrução
Normativa no 1.300, de 20 de novembro de 2012.
Em relação à parcela de coparticipação dos empregados em relação às rubricas de
vale-transporte, vale-alimentação, plano médico e odontológico e dos créditos decorrentes de
ações trabalhistas, adoto os fundamentos da decisão recorrida, com os quais concordo, nos
termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
A autoridade fiscal faz uma distinção entre os valores pagos de acordo com a
legislação, que não integram a base de cálculo das Contribuições Previdenciárias e
os valores descontados dos empregados a título de coparticipação. A fundamente
deste raciocínio é a Solução de Consulta Cosit no 4, de 03 de janeiro de 2019. Aduz
que “não haveria como reduzir do valor bruto do salário de contribuição, o que é
descontado a título de coparticipação e tributar somente o resultado”.
A Manifestante discorda deste raciocínio, para ela tanto o percentual de até 6%
custeado pelo empregado, quanto à parcela paga pelo empregador “não detêm a
natureza remuneratória passível de incidência previdenciária”, conforme se
depreende da alínea “f”, § 9o, art. 28 da Lei 8.212/91: “Não integram o salário-de-
contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente: f) a parcela recebida a título
de vale-transporte, na forma da legislação própria”. Utiliza também como suporte
normativo a Solução de Consulta no 313 – Cosit, de 19 de dezembro de 2019.
Por oportuna, uma contextualização se faz necessária, o presente processo não
tem como objeto um lançamento tributário de Contribuições Previdenciárias, mas
sim a glosa de compensações realizadas em GFIP. No entanto, a Manifestante
circunscreve a sua resistência à natureza não remuneratória do vale-transporte,
vale-alimentação, plano médico e odontológico, que, ao seu ver, independente de
ser pago pelo trabalhador na sistemática da coparticipação, essas verbas mantêm
sua natureza indenizatória.
Fl. 2228
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
17
Ocorre que um pressuposto básico para a compensação de Contribuições
Previdenciárias, como visto anteriormente, é o pagamento indevido ou maior que
o devido - O art. 89 da Lei 8.212/91.
Se um contribuinte, eventualmente, pagou Contribuições Previdenciárias sobre
verbas de natureza indenizatória, nos termos da lei ou da jurisprudência com
caráter vinculatório, surge para este Contribuinte o direito à restituição ou à
compensação. No caso em tela a Manifestante não realizou os pagamentos, se
apropriou de créditos sobre pagamentos realizados pelos empregados em regime
de coparticipação. Não há embasamento normativa para tal procedimento, nem
legitimidade ativa tem a Manifestante para realizar essas compensações
decorrentes de “pagamentos indevidos” realizados por terceiros, no caso, seus
empregados. Ademais, existem previsões normativas vedando a compensação
com créditos de terceiros.
Sustenta a Manifestante que os créditos decorrentes de ações trabalhistas se
justificam em razão da incidência de Contribuições Previdenciárias ter ocorrido
sobre a folha de pagamento e não sobre a receita bruta. Entretanto, essa
incidência sobre a remuneração decorrente de condenação trabalhista ocorreu
em razão da falta de comunicação à Justiça do Trabalho sobre o regime de
apuração da Contribuição Previdenciária que a Empresa estava sujeita à época
dos fatos geradores. Essa comunicação ao Judiciário é razoável e já estava contida
no Parecer Normativo Cosit no 25, de 05 de dezembro de 2013.
Em razão da opção do Sistema Jurídico Brasileiro pela unicidade da jurisdição -
onde a última palavra é do Judiciário - não cabe ao poder executivo sustentar,
posteriormente, no território administrativo, que o Judiciário estava incorreto no
que diz respeito à incidência de Contribuição Previdenciária decorrentes das
sentenças que a Justiça do Trabalho proferir – Constituição Federal, art. 114, VIII
c/c com a Súmula Vinculante do STF no 53. Tem-se que o Processo Administrativo
Fiscal não é o foro para este debate, nem competência para isso tem, posto que o
Judiciário já se pronunciou, cabe a ele e apenas a ele rever suas decisões.
Ademais, em razão das opções tardias - e em descompasso com a legislação
tributária - pelo regime substitutivo, entende-se que os recolhimentos realizados
nesses períodos deveriam ser realizados pela folha de pagamento. Portanto, não
há reparo a ser feito na glosa desses créditos.
Destaco, ainda, que a questão está pendente de julgamento no Tema 1.415 de
Repercussão Geral (ARE 1.370.843). No presente momento, a matéria encontra-se normatizada
pelo Tema 1174/STJ, cuja tese foi assim redigida:
As parcelas relativas ao vale-transporte, vale-refeição/alimentação, plano de
assistência à saúde (auxílio-saúde, odontológico e farmácia), ao Imposto de Renda
retido na fonte (IRRF) dos empregados e à contribuição previdenciária dos
empregados, descontadas na folha de pagamento do trabalhador, constituem
simples técnica de arrecadação ou de garantia para recebimento do credor, e não
modificam o conceito de salário ou de salário contribuição, e, portanto, não
Fl. 2229
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
18
modificam a base de cálculo da contribuição previdenciária patronal, do SAT e da
contribuição de terceiros.
Acerca da compensação referente à retenção por cessão de mão de obra,
igualmente glosada, tendo em vista que a recorrente adota os mesmos argumentos da
manifestação de inconformidade, adoto as razões da decisão recorrida, com as quais concordo,
nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o 1.634/2023, para manter a decisão de primeira
instância:
Em relação à glosa de parte das compensações com crédito resultante da
retenção por cessão de mão de obra, entende a Impugnante que a Fiscalização
não demonstrou como chegou na não é suficiente para verificar o motivo. No
entanto, ao compulsar os autos, observa-se que a Impugnante tinha todas as
informações para elaborar sua resistência se assim desejasse.
O item 50 do Relatório Fiscal versa sobre a inexistência de saldo referente à
retenção. As informações que embasaram essa conclusão foram retiradas das
GFIP do ano de 2016. No entanto, em junho de 2020, a Interessada retificou GFIP
de 2016 para apurar saldo em 01/2017. “Referidos saldos foram considerados
para efeito de créditos a serem utilizados em competências posteriores e mais os
apurados nas competências 01/2017 a 10/2017 e 12/2017 a 01/2018”. Já no item
54 da peça fiscal é relatado que a Fiscalização aceitou como créditos passíveis de
compensação os recolhimentos efetuados em percentual superior ao devido.
Assim, se a Impugnante discordasse dessas informações, bastava produzir suas
alegações, acompanhadas de provas, sobre as divergências em relação ao saldo
dos créditos originados pelas retificações das GFIP, em relação aos valores
apurados nas competências 01/2017 a 10/2017 e 12/2017 a 01/2018 e sobre os
valores dos créditos resultantes dos recolhimentos efetuados a maior. Ademais, o
detalhamento dessas informações, e planilhas apresentadas no Relatório Fiscal,
estão nos arquivos e planilhas constantes nos autos, como referencia a
Fiscalização em seu relatório: “Documentos comprobatórios deste tópico anexado
ao arquivo não paginável intitulado” Demonstrativo para Retenção em Nfe, fls
1.573.
Não se pode olvidar que as notas fiscais e as informações contidas em GFIP e
eventuais pagamentos são de pleno conhecimento da Impugnante e devidamente
referenciados nas planilhas complementares ao Relatório do Despacho Decisório,
com competência mensal, CNPJ, dia de envio da GFIP, código de controle, valor
devido à Previdência, valor da retenção, valor da retenção compensada e saldo,
valores dos recolhimentos em GPS, tabela de débitos, tabela de créditos, tabela
de compensação com os valores dos créditos originais e os atualizados, inclusive o
próprio Relatório Fiscal também tem eventos relatados na forma de planilhas,
assim, trabalhando com esse conjunto de informações complementares, poderia
a Manifestante confeccionar uma resistência específica sobre este tema e não se
ater a declarar que não entendeu uma das planilhas contidas no Relatório Fiscal.
Não é demais consignar que as provas, no âmbito do Processo Administrativo
Fl. 2230
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
19
Fiscal não produzidas para afetar a livre convicção do julgador, art. 29 do Decreto
70.2359 , portanto, indefere o pedido de diligência, nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235/72, uma vez que desnecessária no vertente caso, posto que não
se vislumbra nenhum vício de motivação no Despacho Decisório com suas
respectivas planilhas e tampouco a diligência fiscal serve para inverter o ônus
probatório, neste caso, pertence a Manifestante o ônus de comprovar o
montante de seu crédito utilizado em compensações tributárias, a partir de sua
documentação e da existente nos autos.
Salienta-se que eventual apresentação de prova posterior à Impugnação deve
obedece a certas condições normativas, caso contrário pode ficar caracterizada a
preclusão, já que o Decreto 70.235, de 06 de março de 1972 prevê a concentração
dos atos probatórios em momentos processuais próprios, conforme se depreende
do exame do inciso III do art. 16 da Norma Geral do Processo Administrativo
Fiscal: [...]
Finalmente, sobre a responsabilização de Cassius Ricardo Fogagnolo Buda, não
identifico fundamentos jurídicos consistentes para mantê-lo no polo passivo da autuação, dada a
inexistência de individualização de conduta apta a incluí-lo responsabilizá-lo. Como se sabe, a
caracterização de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos, na forma do art. 135, do CTN demandam a demonstração de ilícito específico, que
evidencie a ocorrência de uma construção artificial para se amoldar a uma hipótese de incidência
tributária:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de podêres ou
infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Veja-se que o relatório fiscal sequer descreve uma conduta ilícita por parte do
solidário. Por esta razão, este deve ser excluído do polo passivo.
Conclusão
Por todo o exposto, dou provimento parcial ao recurso para afastar as glosas das
compensações relativas ao regime de substituição tributária pela opção à CPRB e para excluir do
polo passivo o responsável solidário.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 2231
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.635 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19679.720768/2020-19
20

Fl. 2232
DF CARF MF
Original